Tribunal: TJMT
Processo: 1015205-37.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015205-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANILLO WILKERSON ALMEIDA SOUZA - CPF: 039.319.411-67 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1015205-37.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Realize Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Recorrida(s):

Danillo Wilkerson Almeida Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADAS EM DEFESA. PAGAMENTOS EFETUADOS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Se houve a juntada das faturas de cartão de crédito, onde resta evidenciada extensa utilização e ainda pagamentos realizados, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Assim, constatada a inadimplência não é ilegal a inclusão em cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

Pelo exposto, proponho decretar a REVELIA e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Proponho por declarar inexistente o débito inscrito pela parte promovida em nome da parte promovente relativo ao contrato e débito discutidos nestes autos.

- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

No presente caso foi decretada a revelia da empresa Ré, em razão da sua ausência na audiência de conciliação, todavia, embora a Reclamada não tenha comparecido na referida audiência, verifico que a citação da Ré ocorreu via correios em 20/05/2021, conforme abaixo se vê:

E no dia 28/06/2021, id. 136870716, o aviso de recebimento (AR) voltou negativo com a informação de “mudou-se”. Na mesma data foi expedida intimação ao patrono do Reclamante, Dr Rafael Winck do Nascimento, para que se manifestasse, acerca do AR negativo, apresentando o endereço atualizado da parte promovida, tendo este se manifestado nos autos.

Nas razões recursais a parte promovida suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que a falta de intimação e citação antes da audiência de conciliação enseja na nulidade da sentença, pois esta se encontra preenchida de vícios.

Pois bem. Se de forma equivocada foi declarada a revelia da parte Reclamada, sob o fundamento de não ter comparecido a sessão de conciliação, contudo, resta demonstrado nos autos à ausência de intimação válida da Reclamada, todavia, deve ser levada em consideração que foi apresentada contestação com a juntada de meios de provas.

O juízo de primeiro grau ao julgar o presente feito fundamentou que não houve a juntada de contrato nos autos, de modo que não deixou de analisar a peça de defesa apresentada nos autos, não havendo notório prejuízo as partes, portanto, não há o que se falar em nulidade do julgado.

Preliminar rejeitada.

M É R I T O

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não possui qualquer débito ou pendência com o banco Reclamado, no valor de R$1.353,51 – datado em 25/03/2020.

O Reclamado, em sua defesa, sustenta que o Recorrido possui vinculo jurídico junto à si, bem como que o débito é oriundo do inadimplemento de um cartão de crédito, conforme faturas juntadas nos autos. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que foi juntado pelo Reclamado as faturas detalhadas do cartão de crédito da loja Renner, juntando telas sistêmicas e faturas, nas quais constam várias compras realizadas e parceladas, além de saques realizados e pagamentos efetuados.

Assim, como houve o pagamento da fatura, entendo que há provas da legalidade do débito, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Deste modo, a empresa Ré agiu no exercício regular do direito, pois efetuou a cobrança do débito em aberto e inseriu o nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. O fato de o Recorrente não ter juntado o contrato, não é capaz de afastar a comprovação da realização do negócio jurídico firmado entre as partes, notadamente quando constam nos autos outras provas suficientes para atestar a relação jurídica negocial em questão.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022